Tribunal: STF
Processo: HC 204889
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. 3) DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 5) INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial, uma vez que, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 1.1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
    2. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/12/2019).
    3. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. Com efeito, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.
    3.1 No caso dos autos, o Tribunal de origem majorou a pena-base do recorrente mediante fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas às consequências e circunstâncias do crime, inexistindo ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada.
    4. O afastamento da continuidade delitiva não objeto de debate perante o Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento, incidindo, na hipótese, as Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
    5. Não evidenciada nenhuma ilegalidade flagrante ou erro decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.874.238-AgRg/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente, por suposta ilegalidade em sua fixação.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta a legalidade dos fundamentos que justificaram a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na dosimetria da pena do paciente:
    “No caso dos autos, verifica-se que, ao contrário do consignado pelo recorrente, inexiste ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, uma vez que as instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, sobretudo pela valoração negativa da consequências do crime, ressaltando que "compreendeu o julgador que a comprovação da evasão de divisas em montante superior ao patamar de U$500.000,00 (quinhentos mil dólares) enseja a exasperação da pena-base em relação à vetorial consequências do crime. No caso concreto, considerando que o montante evadido efetivamente comprovado (excluídas as operações não retratadas em TSC) girou em torno de aproximadamente U$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares), entendo que a pena-base deve ser exasperada sob tal argumentação" (fl. 116). 
    Ademais, valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que o acusado se valeu de arrojado esquema criminoso, com utilização de pessoas interpostas e vários mecanismos fraudulentos voltados a dificultar a persecução penal. Ressaltou que "o esquema criminoso engendrado no âmbito da Tour Export era extremamente bem articulado e contava com diversos dispositivos voltados a inviabilizar sua descoberta. Os agentes empreendiam pagamentos em espécieou mediante emissão de cheques com o intuito de evitar o rastreamento de contas correntes por intermédio da extinta CPMF; as contas dos clientes eram nomeadas mediante alcunhas que as distanciavam dos verdadeiros beneficiários; a instituição clandestina contava com filiais em Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Uruguai; somente clientes oriundos de indicação eram admitidos pelos criminosos. Uma série de outros elementos 'de segurança' para a operação marginal eram levadas a efeito pela instituição financeira clandestina e pelos próprios réus que a ela se associaram para cometimento dos ilícitos" (fls. 116/117).”
    Observo que, para acolher a pretensão da parte impetrante, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    De outro lado, melhor sorte não socorre à parte impetrante, quanto ao reconhecimento de crime único, afastando a continuidade delitiva, porquanto, inadmissível, no ponto, o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus, e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator